Tribunal: TJDFT
Processo: 0717153-63.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0717153-63.2019.8.07.0003 RECORRENTE: FABIANA SILVA BORGES RECORRIDO: ALZENIR ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO EMPREGADORA - EX EMPREGADA. RECURSOS INOMINADOS INTERPOSTOS PELAS DUAS PARTES. PROPAGAÇÃO DE FATO NÃO VERÍDICO RELACIONADO À EMPRESA DA AUTORA. CONTATO COM CLIENTE DA EMPRESA DA REQUERENTE PARA PROPAGAÇÃO DE FATOS QUE GERAM PREJUÍZOS À IMAGEM DA EMPRESA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de danos morais. 2. As duas partes interpuseram recursos inominados próprios, regulares e tempestivos. A requerida, em seu recurso, afirma, em síntese, que nenhum dos atos apresentados pela requerente são capazes de configurar dano moral. Alega, ainda, que a conversa anexada aos autos pela autora (ID 15389491) se deu em âmbito privado entre pessoas que possuem relação de amizade. Impugna, por fim, o valor da condenação por danos morais. A parte autora, por sua vez, no recurso interposto, argumenta que a requerida atacou a sua honra, moral e imagem e que a ré praticou ilícito civil e penal com motivação de destruir a imagem da empresa. Requer a majoração da condenação por danos morais e a condenação da requerida a fim de que ela se abstenha de continuar promovendo a disseminação de informações inverídicas sobre o estabelecimento comercial em questão. Somente a parte autora ofereceu contrarrazões. 3. Em relação ao pedido da requerente para que a requerida se abstenha de disseminar informações supostamente inverídicas sobre o estabelecimento comercial da autora, cabe ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, IV, assegura o direito de liberdade de expressão do pensamento, de sorte que não compete ao Poder Judiciário, sob pena de desvirtuamento de direito constitucionalmente assegurado, estabelecer qualquer tipo de obrigação de não falar ou qualquer espécie de censura quanto à manifestação do pensamento. Eventuais extrapolações ou abusos do direito de liberdade de expressão são aferidas caso a caso. Portanto, rejeita-se o pedido em questão. 4. Quanto ao dano moral, cumpre enfatizar que sua caracterização exige uma afronta real, efetiva e grave aos atributos da personalidade de determinado indivíduo, de modo a causar-lhe prejuízos em sua imagem ou honra. 5. No caso em questão, é possível extrair do conjunto probatório que a requerida propagou informação sabidamente falsa a respeito do estabelecimento comercial da autora. Conforme demonstrado na conversa travada entre a requerida e uma cliente da requerente (ID 15389491), a ré, ex empregada do referido estabelecimento comercial, afirma que "colocaram câmera para todos os lados"; "tudo ela (autora) fica lá dentro olhando e escutando"; "você (cliente) está sendo vigiada lá dentro, da hora que entra até a hora que sai". Embora o mencionado diálogo tenha ocorrido em âmbito privado, é notório o objetivo da requerida de prejudicar a imagem do estabelecimento comercial da autora e da própria proprietária para pessoa que é cliente da referida empresa. Ademais, como foi salientado na sentença, a informante "Miriam" informou que a parte autora foi chamada de "louca" pela parte ré. Posto isto, entende-se que os comentários não comprovados da requerida sobre o comportamento empresarial da requerente extrapolam o limite do razoável, ofendem a imagem da empresa e da pessoa desta e têm o potencial de configurar danos morais. 6. Com relação ao valor da condenação por danos morais, é certo que o quantum deve considerar a condição econômica das partes envolvidas, o grau e a extensão dos danos. Assim, considerando, sobretudo, que a propagação de informações não verídicas em relação ao estabelecimento da autora não atingiu um número considerável de pessoas, verifico que o valor fixado na sentença de origem, qual seja, R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e atende as necessidades do caso concreto. 7. Recursos das partes conhecidos e não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Sem custas por ser as partes beneficiárias da justiça gratuita. Sem condenação em honorários em razão da sucumbência recíproca. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1270729, 07171536320198070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO EMPREGADORA - EX EMPREGADA. PROPAGAÇÃO DE FATO NÃO VERÍDICO RELACIONADO À EMPRESA DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela mesma. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. A embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado é omisso quanto à menção ao art. 5o, X, da CF/88, o que inviabilizaria o acesso da mesma às instâncias extraordinárias do Poder Judiciário, via Recurso Extraordinário. Requer a complementação do julgado. 3. É certo que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015. 4. Não prosperam as alegações da embargante, pois o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da parte ré com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso. Como é possível extrair dos itens 4 a 6 do julgado (ID 18592042), todos os pontos trazidos ao conhecimento desta Turma foram apreciados e devidamente respondidos. 5. Importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. 6. O acórdão embargado enfrentou as questões postas, consignando: " 3. Em relação ao pedido da requerente para que a requerida se abstenha de disseminar informações supostamente inverídicas sobre o estabelecimento comercial da autora, cabe ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, IV, assegura o direito de liberdade de expressão do pensamento, de sorte que não compete ao Poder Judiciário, sob pena de desvirtuamento de direito constitucionalmente assegurado, estabelecer qualquer tipo de obrigação de não falar ou qualquer espécie de censura quanto à manifestação do pensamento. Eventuais extrapolações ou abusos do direito de liberdade de expressão são aferidas caso a caso. Portanto, rejeita-se o pedido em questão.4. Quanto ao dano moral, cumpre enfatizar que sua caracterização exige uma afronta real, efetiva e grave aos atributos da personalidade de determinado indivíduo, de modo a causar-lhe prejuízos em sua imagem ou honra". 7. Para fins de prequestionamento, é dispensável a menção expressa de todos os dispositivos legais tidos por violados, bem como de todas as teses aplicáveis à espécie. 8 Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1288016, 07171536320198070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Em suas razões recursais, a recorrente alega violação aos arts. 5o, X e XXXV, e 93, IX, ambos da CF/88. Aduz ausência de enfrentamento da tese jurídica sustentada e pugna pela majoração do valor da condenação. Quanto à alegada violação ao artigo 93, IX, da CF/88, a Excelsa Corte, no julgamento de mérito do AI 791292 (Tema n. 339), reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido dispositivo não exige que se examinem todos os argumentos e provas apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. No caso dos autos, o Colegiado fundamentou o acórdão de maneira irrepreensível, haja vista que analisou o conjunto probatório e entendeu que os comentários não comprovados da requerida sobre o comportamento empresarial da requerente extrapolam o limite do razoável, ofendendo a imagem da empresa e da pessoa desta, com potencial de configurar danos morais. Para a fixação do valor da indenização, considerou a condição econômica das partes envolvidas, o grau e a extensão dos danos. Assim, verifica-se que a decisão recorrida se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema. Confira-se: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Ademais, note-se que a questão de fundo apresentada, ao se questionar o valor da indenização arbitrado, é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Ressoa claro que a recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, afrontando a Súmula n. 279/STF. Por fim, registre-se que a recorrente deixou de demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF